Tribunal: STF
Processo: ARE 892360
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2014.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso – agravo e reclamação – contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal a data de 19.11.2009.



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.